Tribunal: TJDFT
Processo: 0703472-81.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Insuficiência de provas.

Se as provas, insuficientes, não confirmam a dinâmica delitiva, nem que o réu teve dolo de ofender a integridade física da vítima, impõe-se a absolvição, em homenagem ao princípio in dubio pro reo. Apelação não provida.